Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-29.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. SESSÕES DE FISIOTERAPIA. FISIOTERAPIA INTENSIVA CUEVAS MEDEK EXCERCISE. TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. PARECER DA AGÊNCIA REGULADORA. CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA.
1. Segundo parecer da própria Agência Nacional de Saúde – ANS, o método Cuevas Medek Exercises (CME) tem cobertura obrigatória, pois está contemplado no rol de cobertura obrigatória da agência reguladora.
2. Uma vez presente no rol de cobertura da ANS, a recusa indevida da operadora de saúde em custear o tratamento do paciente segurado configura ato ilícito passível de indenização moral.
3. In casu, o dano moral encontra-se nos dissabores causados à apelada que, apesar de pagar regularmente seu plano de saúde, viu-se diante de uma situação em que não poderia obter o tratamento médico adequado, causando-lhe dor, angústia, sentimento de impotência e revolta, o que não pode ser encarado como mero aborrecimento do dia-a-dia.
4. Recurso conhecido desprovido.